Tribunal: TJDFT
Processo: 0749660-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Negativa atendimento médico. Dano moral. Ausência comprovação. Incidência CDC. Preclusão. Rejeitados.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a indenização por dano moral.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
III. Razões de Decidir
3. Conforme pontuado no parecer ministerial, “a questão sobre a incidência do CDC resta absolutamente preclusa, uma vez que na sentença o juízo a quo já consignou que no vertente caso é inaplicável a legislação consumerista, não tendo a embargante demonstrado irresignação.
4. Independente do regramento aplicado, o direito à compensação pressupõe a demonstração do dano, que não restou comprovado.
5. É nítido que a embargante não se conforma com o resultado do julgamento e, de forma inadequada, utiliza dos embargos para o reexame da matéria, o que é incabível.
IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 14, § 1o.